Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732089-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERLAN ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR, advogado constituído com OAB/DF no 37.561, em favor de GERLAN ALMEIDA DA SILVA, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, onde tramita a ação penal no 0710729-74.2025.8.07.0009 em desfavor do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso, em 8/7/2025, em sua residência, na posse de uma “arma caneta” calibre .22, 47 munições calibre .22, três carregadores calibre 9mm, duas miras laser point e uma mira red dot. Em audiência de custódia, realizada em 9/7/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 56/58) e pleiteada a revogação da prisão nos autos no 0712306-87.2025.8.07.0009, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia – DF, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a medida é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício há mais de 12 anos como garçom, vive em união estável e é o único provedor de sua filha menor, o que demonstra sólida inserção social e baixo risco de fuga. Sustenta que a posse dos materiais foi fortuita e involuntária, decorrente do falecimento de um amigo que deixou os itens em sua residência, sem qualquer dolo de guarda ilegal ou destinação criminosa e o laudo pericial atesta que a “arma caneta” calibre .22 possui baixo poder destrutivo, e os demais itens apreendidos, como carregadores e simulacro de arma de fogo, não possuem funcionalidade imediata. Assevera que o paciente é primário, sem condenações transitadas em julgado, e que a fundamentação da prisão preventiva é genérica e desprovida de elementos concretos, violando o princípio constitucional da presunção de inocência. Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o oferecimento da denúncia em 10/7/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. (fls. 13/15) O periculum libertatis também restou evidenciado nos autos, pois, conforme consta no relato da denúncia, o paciente informou que recebeu os artefatos bélicos e passou a ocultá-los em um cofre no interior de sua residência, os quais foram apreendidos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os policiais encontraram o cofre dentro de um guarda-roupa com três carregadores, calibre 9mm, uma arma de fogo artesanal, calibre 22, 47 munições, calibre 22, duas miras laser point e uma mira red dot. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, ponderou que: [...] A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço custodiado por envolvimento com o tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi encontrada expressiva quantidade de munições, arma de fogo e acessórios (1 caneta adaptada para disparo de munição calibre .22 (arma artesanal), 46 munições calibre .22, 3 carregadores calibre 9mm, 4 miras holográficas laser point, 1 coldre, 1 simulacro de arma de fogo e outros acessórios de arma de fogo), o que denota seu profundo envolvimento com a criminalidade e risco concreto de reiteração delitiva. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. [...] (fls. 56/58 – grifo nosso). Feito pedido de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Magistrado a quo indeferiu o pleito e manteve a constrição cautelar com a seguinte fundamentação (fls. 29/31): (...) No caso dos autos, o requerente foi preso em flagrante no dia 8 de julho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso proibido). Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Os fundamentos da decisão original permanecem íntegros e atualizados, merecendo ser reiterados: “[...] Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço vinculado ao investigado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram localizados diversos artefatos bélicos, incluindo arma artesanal, munições, carregadores, miras holográficas, simulacro de arma de fogo e outros acessórios, denotando significativo grau de periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.” Acrescente-se que, desde a decretação da prisão, não houve qualquer modificação fático-jurídica relevante que justifique sua revogação ou substituição por medida menos gravosa. A situação do requerente permanece inalterada. A denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos principais já foi recebida por este Juízo, com base em materialidade delitiva demonstrada e indícios suficientes de autoria, satisfazendo-se o requisito do fumus commissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, este decorre da gravidade concreta da conduta imputada. Conforme consta dos autos, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foram apreendidas no interior da residência do investigado arma de fogo de uso proibido e munições de uso permitido, entre outros acessórios, o que revela um contexto fático indicativo de envolvimento com criminalidade organizada e atuação reiterada. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes seus fundamentos legais: (...) No tocante ao pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, ao menos por ora, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas para salvaguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, persistem os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a custódia cautelar do réu pelos seus próprios fundamentos. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos, e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Convém ressaltar que as alegações do impetrante no sentido de que a guarda dos artefato apreendidos foi fortuita e involuntária devido ao falecimento de um amigo e que o paciente nunca se envolveu em ilícitos, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Desse modo, a princípio, não restou demonstrado o constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, pelo contrário, a custódia cautelar se mostra justificada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O fato de o paciente ser primário, ter filha menor, possuir trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não impedem a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a conversão do flagrante em prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de agosto de 2025 12:26:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora